Tribunal: TJSP
Processo: 1066048-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CONTRATO ESTIMATÓRIO – Fornecimento de materiais médico-hospitalares, sob o regime de consignação - Rejeição de embargos monitórios – Documentação juntada com a petição inicial adequada ao procedimento monitório escolhido – Razões recursais protelatórias - – Comprovação da emissão de notas fiscais de remessa de produtos em consignação - Apresentação de canhotos assinados e com chancela

Ementa:
CONTRATO ESTIMATÓRIO – Fornecimento de materiais médico-hospitalares, sob o regime de consignação - Rejeição de embargos monitórios – Documentação juntada com a petição inicial adequada ao procedimento monitório escolhido – Razões recursais protelatórias - – Comprovação da emissão de notas fiscais de remessa de produtos em consignação - Apresentação de canhotos assinados e com chancela mecânica - Ônus probatório da consignatária de comprovar a devolução de produtos - Inteligência do art. 534 do Código Civil – Manutenção da sentença - Recurso improvido.